Tribunal: TJES
Processo: 5037830-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5037830-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LAYSA MACIEL PEREIRA

Advogado: ELLEN DE CASTRO ALVARENGA - ES18218

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

Advogados/Representante:
THIAGO MAGACHO MESQUITA - RJ146180-A
, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESCLEROSE MÚLTIPLA SEM SEQUELAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU A CANDIDATA INAPTA NA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível com objetivo de reformar Sentença de improcedência proferida em Ação Ordinária. A Recorrente requer a anulação do ato administrativo responsável por declará-la inapta na etapa de perícia médica do Concurso Público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023), postulando a reintegração ao certame nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e a consequente participação no Curso de Formação Profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
averiguar se o diagnóstico de Esclerose Múltipla sem sintomas incapacitantes satisfaz os requisitos legais exigidos para o enquadramento nas vagas reservadas à Pessoa com Deficiência; e
(II)
saber se a anterior contratação temporária da candidata pela Administração Pública vincula a Comissão Avaliadora do certame atual para provimento de cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 2º da Lei nº 13.146/2015 e o inciso I do artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999 condicionam o enquadramento legal como pessoa com deficiência à existência de impedimento de longo prazo e comprometimento funcional capaz de obstar a integração plena e em igualdade de condições na sociedade.

A Esclerose Múltipla (CID G35) apresentada pela Candidata encontra-se em estágio clínico controlado e assintomático. O quadro de saúde atual não acarreta limitação motora ou comprometimento ostensivo da função física.

A confirmação de patologia grave não acarreta o reconhecimento automático da condição de pessoa com deficiência para fins de concurso público, exigindo a comprovação de efetiva limitação física impeditiva.

A aprovação prévia em cargo de designação temporária obedece a regras e crivos de avaliação distintos. A divergência de avaliação entre bancas não configura ofensa à isonomia e não gera vinculação pericial obrigatória para o ingresso permanente na carreira estatutária.

O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital. O Poder Judiciário não detém competência para substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação estabelecidos, inexistindo comprovação de arbitrariedade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O diagnóstico de Esclerose Múltipla, por si só, sem acarretar limitação motora ou comprometimento da função física, infirma o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em Concurso Público.

A admissão prévia em processo seletivo para contratação temporária não vincula a avaliação de perícia médica em novo concurso público destinado ao provimento de cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso VIII do art. 37; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, inciso I do art. 4º; Lei Estadual nº 7.050/2002, inciso II do parágrafo único do art. 1º; CPC/2015, inciso I do art. 487, inciso I do § 3º e inciso III do § 4º do art. 85, § 3º do art. 98, e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento 5019717-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível 5032988-78.2024.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2025; TJDF, Agravo de Instrumento 07243616820238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5037830-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LAYSA MACIEL PEREIRA

Advogado: ELLEN DE CASTRO ALVARENGA - ES18218

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

Advogados/Representante:
THIAGO MAGACHO MESQUITA - RJ146180-A
, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
LAYSA MACIEL PEREIRA
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18206057) em face da
SENTENÇA
(Id. 18206052, integralizada no Id. 18206059), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
IINSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial relativa ao reconhecimento da Autora/Recorrente como apta a concorrer ao cargo de Inspetor Penitenciário, no Concurso Público do Edital SEJUS nº 01/2023, como Candidata destinada às vagas para Pessoas com Deficiência.

Irresignada, a Recorrente defende, em apertada síntese, a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta na etapa de perícia médica, eliminando-a da concorrência às vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023).

Sustenta que é portadora de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID G35), doença de caráter incurável e com potencial incapacitante motor e sensorial, o que a enquadraria no conceito legal de deficiência insculpido no Decreto nº 3.298/1999 e na Lei nº 13.146/2015.

Ademais, alega haver flagrante violação à isonomia e comportamento contraditório por parte da Administração Pública, uma vez que foi admitida e exerce atualmente a função de Monitora de Ressocialização Prisional, em regime de Designação Temporária, no mesmo Órgão, qual seja, Secretaria da Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo sido aprovada para as vagas de PcD com base na mesma condição clínica.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a Sentença, anulando o ato de eliminação e assegurando-lhe a reintegração ao certame nas vagas reservadas, com a consequente participação no Curso de Formação Profissional.

Na espécie, verifica-se que o Magistrado
a quo
alicerçou sua convicção na premissa de que o quadro clínico de Esclerose Múltipla da Candidata encontra-se devidamente controlado e assintomático, circunstância que não gera impedimentos funcionais exigidos para o enquadramento como Pessoa com Deficiência,
in litteris:

“[...]

No caso concreto, entendeu-se que a requerente não se enquadraria como pessoa com deficiência, por estar fora dos parâmetros utilizados pelo edital, conforme se vê no ID 50465389 (“o candidato não preenche critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência, conforme legislação vigente”). Segundo defende a requerente, essa decisão não teria observado corretamente as balizas legais e tampouco a realidade fática.

Para saber, então, se houve ilegalidade na avaliação da requerente para fins de vagas das pessoas com deficiência, é necessário recorrer à legislação atinente ao conceito de Pessoa com Deficiência. Isso porque há normas que definem os parâmetros legais a serem considerados para fins de enquadramento do candidato como pessoa com deficiência. Vejamos:

“Lei Federal nº 13.146/2015, artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

“Lei Estadual nº 7050/2002, art. 1º. Ficam consolidadas as normas existentes no Estado que asseguram direitos individuais e coletivos às pessoas portadoras de deficiências física, mental, múltipla, visual e de sofrimento mental.

Parágrafo único. - Para fins desta Lei, considera-se:

[...]

II - deficiência física: alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária;”

“Decreto Federal nº 3.298/1999, artigo 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)”

Analisando esses elementos legais, entendo que, para ser enquadrada como pessoa com deficiência física, a pessoa deve possuir quadro clínico que comprometa sua capacidade motora e o desenvolvimento autônomo de suas atividades diárias, o que não me parece ser o caso da requerente.

No caso da requerente, verifico que padece de esclerose múltipla devidamente controlada, conforme laudo de ID 50465387: “PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO REGULAR COM CONTROLE ADEQUADO E SEM EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE DA DOENÇA ATÉ PRESENTE DATA”. Ao que me parece, a moléstia da requerente não lhe causou qualquer comprometimento de sua capacidade motora e o desenvolvimento autônomo de suas atividades diárias.

Diante disso, é inegável que a requerente possui quadro clínico limitador. No entanto, nem toda limitação enquadra a pessoa como portadora de deficiência, podendo ser portadora de limitação sem ser pessoa com deficiência, o que, a meu ver, é o caso da requerente, segundo transparecem as provas dos autos.

Por derradeiro, o fato de a requerente ser contratada temporariamente como pessoa com deficiência não afasta a legalidade do ato administrativo atacado, que está amparado por norma legal e jurisprudencial.

Portanto, não havendo robustez nas provas produzidas para infirmar a decisão do Poder Público, privilegio o juízo do ato administrativo atacado, o qual goza de Presunção de Veracidade e de Legalidade. Assim, ratifico que não constatei ferimento à legalidade vigente, devendo ser rechaçada a pretensão autoral.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, REJEITO a pretensão autoral e JULGO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3 º, I c/c §4º, III, do CPC/15. No entanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista Gratuidade da Justiça, o que faço com fulcro no art. 98, §3º, CPC/15”.

Nesse contexto, o cerne do presente recurso consiste em reexaminar a legalidade do ato administrativo que concluiu pela inaptidão da Recorrente, perquirindo se o diagnóstico de Esclerose Múltipla controlada satisfaz os requisitos legais para o enquadramento nas vagas reservadas à Pessoa com Deficiência, bem como se a anterior contratação temporária da Recorrente pela Administração Pública, sob a égide da referida cota, vincula inexoravelmente a Comissão Avaliadora do atual Concurso Público para provimento de cargo efetivo.

Segundo se depreende, a Recorrente inscreveu-se no Concurso Público SEJUS/ES nº 01/2023 para o cargo de Inspetor Penitenciário, em vaga reservada à Pessoa com Deficiência. Após aprovação nas etapas de Prova Objetiva, Prova de Redação, Teste de Aptidão Física, Exame Psicotécnico e Exame de Saúde, restou considerada inapta na Perícia Médica, porquanto a Junta Médica concluiu que
“o Candidato não preenche critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência, conforme legislação vigente”.

Como cediço, a Constituição da República consagra no
artigo 37, inciso VIII,
a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para Pessoas com Deficiência, delegando à lei específica a definição dos critérios de admissão, matéria que resta disciplinada pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e pelo Decreto nº 3.298/1999.

Sob esse prisma, o
artigo 2º do Estatuto da Lei nº 13.146/2015,
ao conceituar pessoa com deficiência, consigna expressamente a existência de barreiras que obstem a participação plena do indivíduo na sociedade,
in verbis:

"
Art. 2º
- Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

No mesmo sentido, o
Decreto nº 3.298/1999
, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê o enquadramento na categoria de deficiência física com base em requisitos objetivos,
verbo ad verbum
:

"
Art. 4º
- É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;"

In casu,
a Perícia Médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) assim se manifestou quando da análise dos critérios para enquadramento na condição da Recorrente como Pessoa com Deficiência,
verbatim:

“A Perícia Médica do IPAJM face ao parecer exarado, vem esclarecer que o Decreto nº 3.298/99. e suas alterações posteriores, em seu Art. 4º, Item I, define os parâmetros clínicos para o enquadramento dos tipos de deficiência.

Assim, conceitua deficiência fisica como:

"Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia. hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congénita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções."

Destarte esta junta pericial ratifica a decisão de que a candidata em epígrafe não preenche critérios para ser enquadrada como Pessoa Portadora de Deficiência Física.

Vitória, 12 de julho de 2024.”

Com efeito, muito embora seja incontroverso nos autos que a Recorrente é portadora de Esclerose Múltipla (CID G35), constatou-se que a patologia que lhe acomete, em seu estágio clínico atual não lhe acarreta limitação motora ou comprometimento ostensivo da função física apto a configurar o impedimento de longo prazo exigido para caracterização como pessoa com deficiência, nos termos da legislação supra referenciada.

A propósito, o Laudo Médico adunado pela própria Recorrente na Petição Inicial descreve que
“PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO REGULAR COM CONTROLE ADEQUADO E SEM EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE DA DOENÇA ATÉ PRESENTE DATA”
(id. 18205413).

Nesse contexto, não se reveste de ilegalidade patente o Ato Administrativo que entendeu que a mera constatação de uma patologia grave ou limitante não garante,
ipso facto
, o enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência para fins de concurso público, exigindo-se a comprovação do efetivo comprometimento funcional que impeça a integração plena e em igualdade de condições na sociedade.

A esse respeito, já decidiu esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,
que
“A reserva de vagas em concursos públicos destina-se a garantir inclusão de pessoas com limitações que obstruam o desempenho funcional ou social”
(
TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 5019717-74.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2025)

No mesmo sentido,
verbatim:

"EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PCD. INAPTIDÃO. REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O apelado, inscrito em vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência no Concurso Público SEJUS/ES nº 01/2023, referente ao cargo de Inspetor Penitenciário (P01), foi considerando inapto nas etapas de 'exame de saúde' e 'perícia médica' sob o fundamento de que não preenche os critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que 'não é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade' (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023).

3. A inaptidão do candidato na vaga reservada à pessoa com deficiência, diante da perícia médica realizada pelo IPAJM, foi justificada porque a condição física dele não se enquadra nos critérios do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/99 para fins de habilitação às vagas reservadas para PCD.

4. A fase de exame médico e a perícia a qual foi submetida o apelado foram conduzidos nos termos do edital e da legislação vigente, sem qualquer ilegalidade, além de que o laudo oficial emitido pelo IPAJM deve prevalecer em detrimento dos laudos médicos particulares juntados pelo apelado.

5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada."

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 5032988-78.2024.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2025)

Por derradeiro, não merece amparo a tese autoral de violação ao princípio da isonomia e caracterização de
venire contra factum proprium
decorrente de sua prévia aprovação como contratada em Designação Temporária pela Secretaria de Estado da Justiça, notadamente porque o provimento precário de um cargo temporário obedece a regras, editais e crivos de avaliação distintos e de menor rigor face ao ingresso na permanente carreira estatutária de Inspetor Penitenciário.

Além disso, é firme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios no sentido de que
“O fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público, porquanto as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada”
(
TJ-DF,
07243616820238070000 1754197, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2023).

Ressalte-se, por oportuno e relevante que, o controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à escorreita observância da legalidade e da vinculação ao Edital, de modo que alterar o juízo de valor exarado pela Perícia Médica Oficial do IPAJM em sentido contrário à pretensão recursal representaria ofensa à tese fixada pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 485,
que veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado
in casu
.

Diante do delineado cenário, conclui-se que a eliminação da candidata observou os ditames da legalidade, da isonomia e da vinculação à normas do Edital, inexistindo prova robusta de arbitrariedade capaz de anular o Ato administrativo impugnado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5037830-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LAYSA MACIEL PEREIRA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.